Tribunal: TJSP
Processo: 1014364-34.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Cirurgia eletiva. Paciente com dores na coluna decorrente de gigantomastia. Ausência de documentos que comprovem urgência. Sentença que condicionou o cumprimento da obrigação à observância da fila do SUS. Ausência de violação à isonomia. Provimento jurisdicional que, em verdade, assegurou à autora o reconhecimento de seu direito à isonomia, ante a inércia da

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Cirurgia eletiva. Paciente com dores na coluna decorrente de gigantomastia. Ausência de documentos que comprovem urgência. Sentença que condicionou o cumprimento da obrigação à observância da fila do SUS. Ausência de violação à isonomia. Provimento jurisdicional que, em verdade, assegurou à autora o reconhecimento de seu direito à isonomia, ante a inércia da Administração em incluí-la na fila de espera para cirurgia. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.